Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708948-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 412 AGRAVADO: MARCIA MARIA SANTOS DE ARAUJO REZENDE DECISÃO Mantenho a decisão como lançada. Colha-se a manifestação da agravada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora